Tribunal: TJMT
Processo: 0005174-48.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005174-48.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALBERTO BARBOSA DA SILVA - CPF: 004.191.971-84 (APELANTE), JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALBERTO BARBOSA DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – VALORIZAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DA CULPABILIDADE– IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÕES GENÉRICAS - REDIMENSIONAMENTO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a magistrada sentenciante fundamentou o aumento praticado na ciência da ilicitude e possibilidade de o apelante portar-se de maneira diversa. Entretanto, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005174-48.2019.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALBERTO BARBOSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposto pela defesa de ALBERTO BARBOSA DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da ação penal nº 0005174-48.2019.8.11.0064, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime previsto nos artigos 129, § 9º, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, e o absolveu pelo delito de ameaça.

Inconformado, o réu, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação buscando a redução da pena-base por ausência de motivação idônea em relação ao vetor da culpabilidade (id. 143604173).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 143604177).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. ROSANA MARRA, opina pelo
desprovimento
do recurso. (id. 149052151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALBERTO BARBOSA DA SILVA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como bem registrado pela Procuradoria-Geral, antes de qualquer delineamento sobre o mérito recursal, há evidente equívoco na autuação dos autos, uma vez que consta o Ministério Público como apelante.

Assim, determino a retificação da autuação para fazer constar, como APELANTE: Alberto Barbosa Da Silva, e APELADO: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

MÉRITO:

O recurso visa, em síntese, o redimensionamento da pena-base.

No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Juízo
a quo
, declinou as seguintes razões ao aplicar a pena:

“(...)

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção,
de 03 (três) meses a 03 (três) anos
. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a namorada sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal
, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes para serem reconhecidas.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

DESSE MODO, CONDENO o acusado ALBERTO BARBOSA DA SILVA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (nove) meses de detenção, pela prática do crime lesão corporal, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. (...)”.

O Juízo
a quo
fundamentou a majoração da pena-base, considerando a culpabilidade e os motivos do crime. Estabeleceu a pena-base em
04 (quatro) meses de detenção.

No entanto, nada obstante as razões expostas pela juíza sentenciante, a exasperação do vetor da culpabilidade deve ser afastada.

A magistrada fundamentou o aumento praticado
na ciência da ilicitude e possibilidade de o apelante portar-se de maneira diversa
, argumento que não se mostra adequado para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado, desse modo, carente de fundamentação a exasperação do vetor da culpabilidade.

Assim, mantida a negativação tão somente dos motivos do crime fixo a pena-base em 3 meses e 15 dias.

Na etapa intermediária, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Assim, ante as readequações expostas, readéquo a pena definitiva para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Com tais fundamentos, em dissonância com o Parecer,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para readequar a pena aplicada para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022